Tribunal: TJBA
Processo: 8067823-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067823-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: UGO DANTAS SANTANA

Advogado(s)
:
JOANA ANGELICA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil. Relação contratual entre plataforma digital e motorista parceiro. Desativação possivelmente motivada. Reforma da tutela antecipada que determinava a reativação do cadastro. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que havia concedido tutela provisória de urgência determinando a reativação imediata da conta do agravado na plataforma digital Uber, sob pena de multa diária de R$500,00. A parte agravante sustenta que a desativação do motorista decorreu de apurações internas motivadas por relatos de irregularidades na prestação do serviço, como o uso de veículo não cadastrado.

II. Questão em discussão

2. Definir se estão presentes os requisitos para deferir a tutela antecipada que determinou a reativação da conta do motorista na plataforma, à luz dos princípios contratuais e da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. A desativação do motorista parceiro decorre de exercício regular de direito por parte da plataforma, motivado por relatos de usuários e verificação interna de conduta incompatível com os termos de uso, o que afasta, em sede de cognição sumária, a presunção de ilicitude da medida.

4. A agravante demonstrou ter notificado o agravado sobre os motivos da desativação e disponibilizado canal de revisão da decisão, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, na esfera privada.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da rescisão unilateral do vínculo por plataformas digitais diante do descumprimento das normas de conduta pactuadas, sem configurar violação automática ao contraditório (REsp 2135783/DF).

6. O decurso de mais de três anos entre a desativação (2022) e o ajuizamento da ação (2025) enfraquece o requisito da urgência e afasta o perigo de dano necessário à concessão da tutela antecipada.

7. A suspensão da multa cominatória é medida que se impõe para evitar a imposição de penalidade desproporcional antes do julgamento definitivo da lide.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº 8067823-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, e, como agravado,
UGO DANTAS SANTANA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.